Tribunal: STF
Processo: Rcl 52175
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em favor de Jedson Jander da Silva em que aponta como autoridade reclamada o juízo da 1ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (1ª VECUTE) do Tribunal de Justiça do Estado de Manaus e na qual sustenta-se, em síntese, ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante aduz que se encontra preso preventivamente desde 11/05/2021. Afirma que pediu amplo acesso ao conteúdo dos elementos de prova, o qual não foi atendido pela autoridade policial, mesmo após decisão favorável do juízo. Acrescenta que, mesmo sem acesso aos elementos de prova, foi designada audiência de instrução e julgamento.



    Devidamente intimado, o juízo reclamado apresentou informações (eDOC 9). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, RISTF).



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão o reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    No caso destes autos, verifica-se que há informações do Juízo reclamado, nas quais esclarece que, após concessão de habeas corpus em decisão proferida pelo 2º Grau, retirou a audiência de pauta, até que fosse juntado o material probatório pela autoridade policial, no prazo de cinco dias. Acrescentou ainda que os autos do processo são digitais e que seu conteúdo pode ser integralmente acessado pelo sítio eletrônico do tribunal. 



    Em sua manifestação posterior (eDOC 11) a defesa não logrou apontar objetivamente qualquer elemento de informação já documentado ao qual tivesse seu acesso indeferido.



    Não foi demonstrada, portanto, a vedação ao defensor de amplo acesso aos elementos já documentados nos autos relativos à defesa do acusado. 



    Qualquer análise mais ampla dos pedidos do reclamante, demandaria uma investigação do acervo probatório dos autos. Entretanto, a reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas .



    Portanto, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GARANTIA DE ACESSO AOS AUTOS DE AÇÃO PENAL PELO ADVOGADO DO RÉU. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, (a) O Reclamante sustenta que o ato reclamado violou o enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. (b) Solicitadas informações, a Autoridade Reclamada esclareceu que “o depoimento contendo os dados pessoais da testemunha sigilosa permanecem arquivados em pasta própria, em Secretaria, não sendo carreados aos autos visando exatamente à preservação da mesma, mas, por óbvio, estão e sempre estiveram à disposição do Ministério Público e da Defesa para quaisquer anotações e apontamentos, sendo vedada, apenas, a sua juntada ao processo e a retirada para obtenção de cópias”. (c) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República destacou que, “tendo em conta o que foi consignado pela autoridade reclamada […], é certo que não existe ofensa ao enunciado vinculante desse Supremo Tribunal Federal, visto que o reclamante tem acesso ao termo da testemunha sigilosa”. (d) Consectariamente, diante da informação do deferimento de acesso ao depoimento da testemunha ouvida sob sigilo, resta clara a manifesta improcedência da Reclamação. 3. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.”(Rcl 36314 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.11.2019)



    Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente